Tribunal: TJDFT
Processo: 0707632-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0707632-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AIDA BARBOSA DE ARAUJO FERNANDES AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por AIDA BARBOSA DE ARAÚJO FERNANDES, contra a decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da ação de busca e apreensão proposta por BANCO PAN S.A. O juízo a quo deferiu a busca e apreensão liminar e determinou a tramitação do processo em segredo de justiça, até que o veículo fosse apreendido. Em suas razões recursais (ID 33439909), a agravante sustenta que: 1) a impossibilidade de acesso aos autos viola o direito contraditório, ampla defesa e devido processo legal; 2) a publicidade é a regra; 3) a demanda em questão não se enquadra nas hipóteses legais de tramitação sigilosa; 4) a determinação não tem amparo legal; 5) tem sofrido “inúmeras constrições processuais”. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e restabelecer a publicidade integral dos autos e documentos do processo. Ademais, requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Todavia, não juntou aos autos documentos que atestem seu estado de hipossuficiência. Intime-se a agravante para realizar o recolhimento do preparo ou, alternativamente, juntar comprovante de rendimentos mensais, carteira de trabalho, extratos bancários ou outro documento que comprove sua incapacidade de arcar com as custas processuais, nos termos da norma processual. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 16 de março de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator